Tribunal: TJES
Processo: 5003416-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003416-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX RODRIGUES SINGUI
AGRAVADO: DW EMPREEDIMENTOS S/A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003416-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX RODRIGUES SINGUI

AGRAVADO: DW EMPREEDIMENTOS S/A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES8258, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A, FABIO NEFFA ALCURE - ES12330

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX RODRIGUES SINGUI
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, (fls. 28/31 do evento nº 1371651) que, nos autos da “ação de cobrança” que move em face do recorrido, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça que havia sido deferida ao autor e, ato contínuo, determinou sua intimação para recolhimento das despesas cujo adiantamento havia sido dispensado.

Em suas razões recursais (evento nº 1371369), o agravante aduz, em suma, que:
(i
)
não é proprietário de um imóvel avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões), eis que a sua cota-parte no terreno é de no máximo R$ 333.333,33 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);
(ii)

“
os rendimentos provenientes da atividade desenvolvida no imóvel são partilhados entre os demais herdeiros”
(fl. 10)
;

(iii)

“
A situação financeira não tem permitido sequer o pagamento de IPTU sobre o imóvel, cujo débito referente aos anos de 2019, 2020 a 2021 já soma R$ 29.004,38
”
(fl. 11);
(iv)
“
o Agravante findou uma união estável com sua ex-companheira, com quem tem duas filhas, de 10 e 6 anos de idade (fl. 278 dos autos principais), que, evidentemente, também dependem do pai, ora Agravante. O ex-casal, desde dezembro, formalizou acordo extrajudicial no qual o pai, ora Agravante, se obriga a arcar com metade das despesas dos filhos, que varia entre R$ 1.250,00 a R$ 1.360,00
”
(fl. 12) e que;
(v)
“
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de advogado particular, a renda auferida e a patrimônio imobiliário não podem ser utilizados como critério para se afirmar que a parte é detentora de recursos suficientes para pagar os encargos processuais.”
(fl. 12).

Em decisão no evento nº 1377014 indeferi o pedido liminar de assistência judiciária gratuita e, ato contínuo, determinei a intimação do recorrente para recolher o preparo recursal, sob pena de conhecimento do recurso.

O recorrente comprova no ID nº 1459938, o recolhimento das custas do agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões acostadas no ID nº 1652935, a parte agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho na íntegra o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX RODRIGUES SINGUI
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, (fls. 28/31 do evento nº 1371651) que, nos autos da “ação de cobrança” que move em face do recorrido, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça que havia sido deferida ao autor e, ato contínuo, determinou sua intimação para recolhimento das despesas cujo adiantamento havia sido dispensado.

Em suas razões recursais (evento nº 1371369), o agravante aduz, em suma, que:
(i
)
não é proprietário de um imóvel avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões), eis que a sua cota-parte no terreno é de no máximo R$ 333.333,33 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);
(ii)

“
os rendimentos provenientes da atividade desenvolvida no imóvel são partilhados entre os demais herdeiros”
(fl. 10)
;

(iii)

“
A situação financeira não tem permitido sequer o pagamento de IPTU sobre o imóvel, cujo débito referente aos anos de 2019, 2020 a 2021 já soma R$ 29.004,38
”
(fl. 11);
(iv)
“
o Agravante findou uma união estável com sua ex-companheira, com quem tem duas filhas, de 10 e 6 anos de idade (fl. 278 dos autos principais), que, evidentemente, também dependem do pai, ora Agravante. O ex-casal, desde dezembro, formalizou acordo extrajudicial no qual o pai, ora Agravante, se obriga a arcar com metade das despesas dos filhos, que varia entre R$ 1.250,00 a R$ 1.360,00
”
(fl. 12) e que;
(v)
“
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de advogado particular, a renda auferida e a patrimônio imobiliário não podem ser utilizados como critério para se afirmar que a parte é detentora de recursos suficientes para pagar os encargos processuais.”
(fl. 12).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (artigo 101,
caput
, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do agravante, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Neste caso, verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que se extrai dos autos que o agravante possui profissão remunerada, como corretor de imóveis e, ele próprio, na exordial do processo de origem, afirma que é
“atuante e bem relacionado em Cachoeiro de Itapemirim
para o serviço
”
(fl. 02 do evento nº 1371641)
.

Ademais, o imposto de renda do ano-calendário de 2017, colacionado pelo autor, traz a informação de que ele é proprietário de 50% (cinquenta por cento) de um terreno localizado à praça Jerônimo Monteiro, 93, Centro de Cachoeiro de Itapemirim, adquirido no ano de 1997, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantia essa que, apenas corrigida monetariamente, sem considerar a valorização que o imóvel pode ter sofrido, equivale à R$ 247.472,78 (duzentos e quarenta e sete mil reais e setenta e oito centavos).

Porém, não bastasse isso, o requerido colacionou aos autos, quando da impugnação à assistência judiciária gratuita, um laudo de avaliação do referido imóvel, que permite verificar que ele possui valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e que no local funciona um estacionamento rotativo, do qual o autor extrai uma segunda fonte de renda.

O fato do referido imóvel possuir dívida de IPTU não ilide à verificação de que é possível explorá-lo para obtenção de renda, como tem sido efetivamente feito pelo autor e pelos demais herdeiros. Aliás, o próprio recorrente confessa que aufere R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais discriminados como “salário” (fls. 23/24 do evento nº 1371646).

Consta dos autos, também, um contrato de compra e venda em que o autor atuou como corretor de imóveis (fls. 40/45 do evento nº 1371647), o que, novamente, permite verificar que é renomado em seu meio e aufere considerável renda de sua profissão.

Ainda, conforme documentos de fls. 01/04 do evento nº 1371648, o recorrente ostenta ótima condição financeira nas redes sociais. Além de qualificar-se como advogado, corretor de imóveis e perito avaliador, é possível verificar a realização de inúmeras viagens (inclusive internacionais) e passeios.

Percebe-se, outrossim, que o agravante está assistido por advogado particular e litigam em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Por derradeiro, embora o recorrente sustente que
“
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de advogado particular, a renda auferida e a patrimônio imobiliário não podem ser utilizados como critério para se afirmar que a parte é detentora de recursos suficientes para pagar os encargos processuais”,
colacionou aos autos apenas um único julgado que abrange o entendimento explicitado, o qual preconiza a necessidade de sopesar as despesas que a parte possui, o que também não foi demonstrado pelo autor neste caso.

Inexistindo qualquer prova de despesas ou circunstâncias excepcionais, quando as provas e elementos dos autos permitem verificar a existência de renda e de patrimônio imobiliário, somados à contratação de advogado particular, tais elementos devem ser considerados pelo julgador, sob pena de se desviar do escopo da benesse de gratuidade da justiça que, por certo, não abrange situações como a do recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão guerreada.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL RENDA – PATROCÍNIO DA CAUSA POR CAUSÍDICOS PARTICULARES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
Neste caso, verifica-se que a presunção
juris tantum
da declaração de pobreza é afastada pelos elementos presentes nos autos, na medida em que se extrai dos autos que o agravante possui profissão remunerada, como corretor de imóveis e, ele próprio, na exordial do processo de origem, afirma que é
“atuante e bem relacionado em Cachoeiro de Itapemirim
para o serviço
”
(fl. 02 do evento nº 1371641)
.

3.
Ademais, o agravante é proprietário de imóvel de considerável valor, no qual, funciona um estacionamento, o que lhe confere uma segunda fonte de renda.

4.
Ainda, conforme documentos de fls. 01/04 do evento nº 1371648, o recorrente ostenta ótima condição financeira nas redes sociais. Além de qualificar-se como advogado, corretor de imóveis e perito avaliador, é possível verificar a realização de inúmeras viagens (inclusive internacionais) e passeios.

5.
O agravante está assistido por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais.

6.
Inexistindo qualquer prova de despesas ou circunstâncias excepcionais, quando as provas e elementos dos autos permitem verificar a existência de renda e de patrimônio imobiliário, somados à contratação de advogado particular, tais elementos devem ser considerados pelo julgador, sob pena de se desviar do escopo da benesse de gratuidade da justiça que, por certo, não abrange situações como a do recorrente.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.